Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722319-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABEL RODRIGUES DE LIMA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA, LORENA KELLY RAMOS LEITE, LUCAS MHATTEUS BARBOSA DE LIMA, MARINA CORREA DE FARIA, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS E OUTROS contra ato do PRESIDENTE DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da decisão da autoridade coatora que julgou procedente a Representação no 11/2019-G1P determinando que a divulgação de resultado preliminar do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social, na especialidade Serviço Social, seja efetuada adotando critério de pontuação proporcional em caso de anulação de questão. Narram que foram aprovados na primeira fase no concurso público realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, para cargo de especialista em assistência social, na especialidade serviço social, regido pelo Edital no 01- SEDESTMIDH. Afirmam que após divulgação dos resultados oficiais da primeira etapa a autoridade coatora teria determinado que a banca examinadora e a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES promovessem nova correção das provas objetivas, aplicando nova metodologia de cálculo para aferição das notas de todos os candidatos, o que ocasionou a reprovação das impetrantes. Relatam que o edital de abertura, incialmente divulgado em novembro de 2018, teria sido retificado, modificando o conteúdo do subitem 14.8 do edital, para que fosse determinado que em caso de anulação de questão seria aplicado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação em razão da decisão no 5965/2018 proferida pela autoridade coatora no processo no 36610/2018 em dezembro daquele ano, a fim de adequar o item à previsão do artigo 59 da Lei no 4.949/12. Explicam que o subitem 14.8 seria omisso em relação à forma como se efetuaria o ajuste da pontuação, mas que ainda sim teria sido a nova redação aprovada pela autoridade coatora, e por isso a banca juntamente com a SEDES teriam distribuído de forma igualitária os pontos das questões anuladas a todos os candidatos que a erraram, o que seguiria o exemplo do que estaria previsto no edital de concurso da Câmara legislativa do Distrito Federal para a mesma situação. Destacam que após representação da Primeira Procuradoria do Ministério Público de Contas do Distrito Federal contra a SEDES, que teria considerado que houve descumprimento da decisão no 5965/2018, foi instaurado o processo no 24.463/2019-e, que culminou na modificação do ajuste da pontuação aplicando a fórmula de cálculo utilizada pela banca CEBRASPE, a qual a autoridade coatora teria indicado, que adota o ajuste proporcional, alterando o resultado após 3 (três) meses da divulgação oficial do resultado da prova objetiva. Ressaltam que o órgão ministerial teria retificado seu entendimento inicial, emitindo o parecer 0153/2020-CF, posicionando-se a favor do recurso de reexame necessário interposto pela comissão dos candidatos prejudicados para que fossem considerados válidos os procedimentos inicialmente adotados. Tecem considerações quanto as ações judiciais em trâmite no juízo de primeiro grau, que teriam decisões liminares negadas. Alegam contrariedade no comportamento da autoridade coatora devido a utilização de método diferente no concurso da Câmara, o que configuraria venire contra factum proprium. Apontam ofensa ao princípio da segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública, tendo a autoridade coatora desconsiderado as consequências práticas da decisão impugnada, tornando o concurso inábil ao fim que se destinava tendo em vista que o número de candidatos aprovados deixou de preencher a quantidade de vagas previstas. Requerem, pois, a concessão da tutela de urgência para que o concurso seja suspenso até decisão final do recurso. Postulam a gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pela anulação do ato impugnado retornando o concurso à fase anterior a decisão, reconhecendo-se a distribuição de pontos a todos os candidatos. Informam que o presente feito tem o mesmo objeto do processo no 0722001-68.2020.8.07.0000 requerendo sua redistribuição. Indeferi a gratuidade de justiça pleiteada determinando o recolhimento do preparo em decisão no ID 17638257, o que foi devidamente cumprido no ID 17893473 e 17893472. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar Os impetrantes requerem redistribuição do feito por prevenção alegando que o presente tem o mesmo objeto do processo 0722001-68.2020.8.07.0000. Em análise ao processo citado, verifica-se que as partes são diversas, então, não há que se falar em risco de decisões conflitantes, razão pela qual indefiro o pedido de redistribuição. 2. Da Liminar O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seus direitos. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacamos) No caso em análise, não estão presentes nem o direito líquido e certo dos impetrantes, nem o abuso de poder da autoridade coatora. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir. No caso em análise, o edital no 01- SEDESTMIDH inicialmente ao dispor sobre os recursos que os candidatos poderiam interpor contra os gabaritos oficiais preliminares trazia a seguinte determinação (ID 17615926 - Pág. 11): Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. (destaquei) Contudo, após decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal considerando que essa regra não se coadunaria com o disposto no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, “que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questões anuladas”, o subitem foi retificado passando a estabelecer que (ID 17615926 - Pág. 50): 1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. (destaquei) Dessa forma, de forma clara o edital de forma passou a prever que ocorrendo a anulação de questões das provas objetivas e de verificação de aprendizagem será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso, e não mais a atribuição de pontos a todos os candidatos, conforme determina a Lei no 4.949/12. Transcrevo: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Assim, a atribuição inicialmente feita pela banca de fato não respeitou tanto a legislação como principalmente a modificação feita no edital em cumprimento ao determinado pelo TCDF ao atribuir a pontuação das questões anuladas a todos os candidatos que erraram. A decisão impugnada não violou nenhum direito líquido e certo, nem configurou abusividade na conduta da autoridade que a expediu, uma vez que apenas determinou que a irregularidade fosse corrigida, passando o certame a aplicar o ajuste proporcional, para que assim a banca cumprisse a decisão anterior do TCDF se adequando ao previsto no edital retificado. Nesse sentido: APELACÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO SEM RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA NA ÁREA DE OPÇÃO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO. INVESTIDURA E POSSE DO CANDITADO APROVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Administração pode estabelecer requisitos objetivos e subjetivos de acesso aos cargos públicos, intimamente ligados ao desempenho das funções inerentes ao cargo a ser preenchido. O princípio da legalidade impõe o cumprimento dos requisitos legais para o acesso ao cargo público pelo particular, sendo que o edital é o regramento do concurso cujas exigências devem ser cumpridas por todos de forma. Assim, é indiscutível a legalidade da previsão editalícia que condiciona o ingresso na carreira de médico da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal à apresentação do certificado de conclusão da residência médica ou do título de especialista na área de opção do candidato. 2. Apelo não provido. (Acórdão n.1035556, 20150111053744APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475) (destacamos) Além disso, não há que se falar em venire contra factum proprium uma vez que a autoridade coatora proferiu a decisão impugnada exatamente para que a decisão anteriormente proferida determinando a retificação do edital e as mudanças aprovadas fossem respeitadas garantindo a segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública que deve zelar para que os candidatos sejam examinados em total consonância com as regras previamente estabelecidas por meio do edital, não havendo que se falar em comparação com outros concursos/editais. Por outro lado, também não se pode considerar que a nova determinação do edital foi omissa quanto a forma de aplicação da pontuação dado que claramente retirou a distribuição igualitária para que fosse atribuída a distribuição proporcional. Ademais, eventual omissão não seria justificativa suficiente para que se promovesse a aplicação da anterior disposição retificada, visto que totalmente contrária a nova previsão. Não só isso como também não se pode considerar que a modificação na distribuição de pontos teria prejudicado o certame sob o argumento de que a quantidade de vagas previstas não teria sido totalmente preenchida pelo número de candidatos aprovados. Descumprir uma previsão expressa do edital a fim de alcançar o preenchimento do número de vagas é totalmente inconcebível, lesando a imparcialidade e isonomia dos concursos públicos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao Mandado de Segurança (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 16:31:45. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador